Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-14.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014260-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (AGRAVADO), ERONICE ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 384.680.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 571.862.271-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA - CPF: 844.010.951-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELZA ALVES DE SOUZA (AGRAVADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir:

(i) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração do PASEP, considerando sua atuação como agente operador do fundo; e

(ii) se a pretensão ao ressarcimento dos valores do PASEP encontra-se prescrita, nos termos do prazo decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150/STJ firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão do PASEP, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4. O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento de desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

5. A decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que envolvem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.612/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
N.
1014260-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ELZA ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação de base tem por objeto a diferença existente na conta do PASEP do Recorrido, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, e a legitimidade da União, porquanto é quem dita as regras sobre o assunto, sendo portanto a ação de competência da Justiça Federal. Repisa as razões do recurso especial, sobre a competência da Justiça Federal, por ser evidente a responsabilidade exclusiva da União quanto aos repasses, e reforça a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como da decenal. Adentra ao mérito do recurso especial. Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 318928370).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos (capítulo IV)

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 45, 330, II, 338, 339 e 485, VI, do CPC e ao art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a incompetência da justiça estadual.

Ainda quanto aos referidos pontos e dispositivos legais correlatos, alude a existência de divergência jurisprudencial.

Pois bem. No tocante às questões em tela, inferem-se dos autos os seguintes fundamentos de decidir:

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda,
pois a controvérsia não envolve diretamente a União nem a definição de índices pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP
.

A decisão que inverteu o ônus da prova deve ser anulada, pois a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1300), estando os processos sobrestados até julgamento definitivo.

[...]

VOTO RELATOR

[...]

Sob a mesma perspectiva, também
não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
. (Id. 293472371, grifo nosso)

Logo, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1895936/TO, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.150, firmou a seguinte tese:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Grifo nosso)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025